Tribunal: TJBA
Processo: 8022732-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022732-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: MARCELO ANTONIO STABEL HORLLE - ME e outros Advogado(s):VIRGINIA MATA VIANA DA SILVA, RAFAEL GUIMARAES SILVA, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ, RACHEL GONZALEZ SANTANA, JOSEANE BISPO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA PATRIMONIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SNIPER, SREI E CNIB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 139, IV, CPC). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LGPD. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira exequente contra decisão interlocutória que, em processo de execução, indeferiu os pedidos de diligências para localização de bens dos devedores por meio dos sistemas SREI, CNIB e SNIPER, mesmo após o insucesso das buscas ordinárias (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). II. Questão em discussão: (i) Analisar a adequação da via processual (contrarrazões) utilizada pelos agravados para formular pedido de suspensão da execução; e (ii) Definir sobre a possibilidade de utilização das ferramentas SNIPER, SREI e CNIB para busca patrimonial, após frustradas as diligências ordinárias, visando à efetividade da execução. III. Razões de decidir: As contrarrazões destinam-se exclusivamente a contrapor os argumentos recursais, não sendo a via adequada para formular pedido de tutela provisória (suspensão da execução) em favor do recorrido. Pedido não conhecido. A execução rege-se pelo princípio da efetividade e corre no interesse do credor (CPC, art. 797). Demonstrado o esgotamento das diligências tradicionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), a utilização dos sistemas SNIPER, SREI e CNIB é medida que se impõe para assegurar a satisfação do crédito, em conformidade com os poderes do juiz de adotar medidas para o resultado útil do processo (CPC, art. 139, IV). A consulta sigilosa aos referidos sistemas pelo juízo, para o exercício regular de direito em processo judicial (LGPD, art. 7º, VI), não configura violação à Lei Geral de Proteção de Dados ou à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), é cabível a consulta aos sistemas SNIPER, SREI e CNIB para assegurar a efetividade da execução. 2. A utilização sigilosa de ferramentas de pesquisa patrimonial pelo juízo para a satisfação do crédito exequendo não viola a LGPD." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 797, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I. Lei nº 13.709/2018, art. 7º, II e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1596683/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/05/2023. TJ-MT, AI 10179724620248110000, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022732-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Agravados MARCELO ANTONIO STABEL HORLLE ME E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 81415792), autorizar o juízo de origem a proceder às consultas aos sistemas SNIPER, SREI e CNIB em nome dos executados, desde que recolhidos os emolumentos pertinentes, nos termos do voto da Relatora Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA